Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. SINAIS EXTERNOS DE RIQUEZA. VEÍCULO DE ALTO VALOR. SALDO BANCÁRIO EXPRESSIVO. OMISSÃO DE DADOS FINANCEIROS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, embora tenha julgado procedentes os pedidos formulados em ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança de aluguéis, concedeu ao réu os benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da concessão da gratuidade de justiça ao réu, diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência e da existência de sinais externos de riqueza.
III. Razões de decidir
3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte.
4. O réu declarou possuir imóvel próprio e adquiriu veículo avaliado em R$ 127.000,00, com entrada à vista e financiamento, além de ter entregue outro veículo como parte do pagamento.
5. Extrato bancário juntado aos autos revela saldo superior a R$ 41.000,00, além de movimentações incompatíveis com o estado de hipossuficiência alegado.
6. O réu não apresentou extratos das demais contas bancárias identificadas via SISBAJUD, o que configura omissão relevante e reforça a suspeita de ocultação patrimonial.
7. A concessão da gratuidade de justiça, sem análise criteriosa da documentação e diante de indícios de capacidade econômica, viola os princípios da igualdade e da boa-fé processual, além de banalizar o instituto.
8. O critério remuneratório adotado pela Defensoria Pública não vincula o Poder Judiciário, sendo insuficiente para justificar a concessão do benefício.
9. Sentença reformada exclusivamente para indeferir os benefícios da justiça gratuita ao réu, restabelecendo a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
10. Apelação cível conhecida e provida.